Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-07.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006247-07.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), LAZARO DONIZETE DA SILVA - CPF: 431.251.406-25 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — PROCESSOA ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL — FURTO DE NOTEBOOK POR TERCEIRO, ESTANDO O BEM SOB A GUARDA DO SERVIDOR — DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO — RESSARCIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM — RECURSO NÃO PROVIDO.

O servidor público possui o dever funcional de guardar com zelo os bens públicos que recebe a qualquer título. Para configurar o dever de ressarcir devem ser considerados os fatos que redundaram em dano ao patrimônio público.

No caso dos autos, tenho que a decisão de origem deve ser mantida, pois busca a devida apuração do fato, para somente em caso de verificada a falta funcional promover o ressarcimento do dano.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lázaro Donizete da Silva

contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar com pedido de liminar
proposta contra o
Município de Várzea Grande
, indeferiu a tutela de urgência.

O agravante assegura que, ante a penalidade imposta em processo administrativo disciplinar, foi notificado a restituir
notebook Infoway Itautec RP 19962
, no prazo de sessenta (60) dias, pelo que requereu que fosse deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão prolatada naquele processo, porém restou indeferido o pedido.

Assevera que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundado na possibilidade “
de ver seus bens constrangidos a uma possível execução
”.

Desse modo requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi indeferido pela relatoria, concedendo tão somente para fins recursais a gratuidade da justiça (ID 865846).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1296866).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020